Tribunal: TJDFT
Processo: 0732231-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732231-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGLISON MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: GRACILENE FERREIRA ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eglison Martins de Oliveira contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para ele. O agravante cita o art. 5o, inc. LXXVIV, da Constituição Federal e os arts. 98, caput, e 99, §§ 1o e 6o, do Código de Processo Civil. Sustenta que o magistrado poderá rejeitar o requerimento de gratuidade da justiça somente com base em elementos contidos nos autos contrários à pretensão do requerente declarado hipossuficiente. Alega que não cabe ao juiz indeferir o requerimento de gratuidade da justiça sem antes intimar a parte interessada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse legal nos termos do 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo. O agravante foi intimado para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça e apresentou um (1) extrato bancário para demonstrar a hipossuficiência alegada. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão ausentes. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem a necessidade da prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, razão pela qual a simples alegação é insuficiente. O juiz pode indeferir o benefício da gratuidade da justiça ou revogá-lo quando verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum. Cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração em referência a fim de deferir ou não o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. O Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento: a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado.[1] O documento apresentado pelo agravante (extrato PagSeguro Internet S.A.) não comprova, de forma inconteste, sua impossibilidade de suportar os encargos processuais.[2] Não foram apresentadas quaisquer despesas suportadas por ele, tampouco a declaração de imposto de renda que possa corroborar suas alegações. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente, mas incumbe a ele comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Essa condição não restou demonstrada. O agravante não logrou êxito em comprovar sua incapacidade absoluta de arcar com os encargos processuais. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 3.Recurso não provido. (Acórdão 1821222, 07433918920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1375341, 07232589420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.834.711/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.8.2021, DJe 26.8.2021. [2] id 62987149